Tribunal: STF
Processo: HC 205419
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. COVID-19. HABEAS CORPUS DENEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. COMPLEXIDADE: MULTIPLICIDADE DE ACUSADOS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 17.8.2021 por Thiers Ribeiro da Cruz, em benefício de Douglas Henrique Cândido de Oliveira, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegou, em 2.8.2021, o Habeas Corpus n. 672.992/SP.
O caso
    2. O paciente foi preso em flagrante em 11.3.2021, tendo sido a prisão convertida em preventiva pela prática, juntamente com outros seis acusados, de roubo majorado, associação criminosa e corrupção de menores (incs. I e V do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157 c/c art. 288 do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990). 
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2105294-75.2021.8.26.0000, no Tribunal de Justiça de São Paulo alegando excesso de prazo e ausência de fundamentação da prisão preventiva, tendo sido a ordem denegada em acórdão com a ementa seguinte:
    “Habeas corpus com pedido liminar. Roubo qualificado, corrupção de menores e associação armada Impetração requerendo a revogação da prisão preventiva ou concessão de liberdade provisória com medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP ou ainda, de prisão domiciliar por conta da Covid-19 Alegação de excesso de prazo na formação da culpa Inocorrência Impossibilidade de aceitação da mera contagem aritmética do prazo ou sua somatória para se aquilatar a configuração de excesso de prazo Feito que trata de crimes complexos e gravidade concreta diferenciada, com pluralidade de agentes e vítimas Prática de diversos atos procedimentais que demandam, de fato, mais tempo, não podendo descartar que o trâmite processual foi afetado pelos entraves causados pela crise sanitária - Interesses da sociedade não podem ser descartados em nome da rigorosidade no cumprimento de prazo estipulado para encerramento do processo Inexistência de constrangimento ilegal Concessão da liberdade provisória, com aplicação da demais cautelares ao caso - Mera reiteração de pedido formulado em Habeas Corpus idêntico e já analisado anteriormente Não conhecimento nesta parte Prisão domiciliar - Impossibilidade de concessão da liberdade provisória - Ausência de comprovação de que o paciente pertença ao grupo de risco ou da impossibilidade de o mesmo receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra - Ordem conhecida em parte e nesta, denegada” (doc. 5).
    4. Contra a denegação da ordem, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 672.992/SP no Superior Tribunal de Justiça, denegado em 2.8.2021 pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro nos termos seguintes:
    “(...) Insta consignar, por necessário, que a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe: A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 
    Não obstante, a constatação da violação à garantia constitucional acima referida não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 
    Na espécie, tem-se que o constrangimento ilegal não está configurado, já que, além de o paciente ter sido preso em 11/3/2021, trata-se de ação penal que apura a prática dos crimes de roubo majorado, associação criminosa e corrupção de menor e que conta com quatro réus, sendo que a audiência de instrução já está designada para 1º/9/2021. 
    Aliás, pontou o Juízo de primeiro grau, nas informações prestadas, " a necessidade de conciliação entre a pauta do juízo e do local onde os réus se encontram presos para designação da audiência de instrução e julgamento. Para casos como este, faz-se imprescindível a reserva de praticamente todos os horários de um dia nos estabelecimentos prisionais, para que seja possível concluir o ato no mesmo dia, pois além da oitiva de várias testemunhas, serão interrogados quatro réus" (e-STJ fl. 62). 
    Portanto, tem-se que o feito vem sendo impulsionado devidamente pelo Juízo e tramita normalmente, não podendo se ignorar, também, os reflexos causados pelo atual panorama pandêmico na atividade judiciária, de modo que não há falar em desídia ou inércia por parte de julgador, mas sim em situação excepcional que afeta o sistema como um todo. Assim, ao menos por ora, não há falar em desídia ou morosidade estatal, o que conduz à conclusão de que inexiste a alegada ilegalidade por excesso de prazo na formação da culpa. A propósito, mutatis mutandis: (…)
    O entendimento exarado pelo Ministério Público Federal vai ao encontro da conclusão ora alcançada. Eis a ementa do aludido parecer (e-STJ fl. 92): 
    “HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E OUTROS CRIMES. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. FEITO EM REGULAR ANDAMENTO. COMPLEXIDADE. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO-JUIZ. NÃO CONHECIMENTO. 1. É pacífica a jurisprudência no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso, cabendo, porém, a verificação da existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem, de ofício. 2. Conforme se extrai das decisões de origem, o juízo monocrático vem promovendo o regular andamento da ação penal, não havendo demora desproporcional que justifique o acolhimento da alegação de excesso de prazo. 3. Parecer pelo não conhecimento do habeas corpus e, ausente ilegalidade, pela não concessão de ofício”. 
    À vista do exposto, denego o habeas corpus. 
    Publique-se. Intimem-se” (doc. 6 – grifos no original).
    5. Essa decisão é objeto da presente impetração, na qual o impetrante insiste no relaxamento da prisão exclusivamente pelo fundamento referente ao suposto excesso de prazo, sustentando possibilidade de deferimento de prisão domiciliar ou de aplicação das medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    Alega que “a denúncia foi oferecida no dia 15/03/2021 com base em elementos coligidos na fase policial (...). A defesa prévia foi apresentada no dia 16 de abril de 2021 (fls. 380-383), sendo a audiência de instrução designada para o dia 1.º de setembro de 2021, a resultar na inadmissível morosidade para término do juízo da culpa, sem qualquer azo na demora por parte desta defensoria técnica”. 
    Afirma ser o paciente “inelutavelmente primário, de bons antecedentes, possui trabalho lícito, residência fixa e família constituída”. 
    Tem-se como requerimento e pedido:
    “(...) requer-se: a) A CONCESSÃO DA ORDEM que se impõe LIMINARMENTE em toda sua amplitude, em virtude do inescondível EXCESSO DE PRAZO, tendo em vista a audiência de instrução designada para o dia 1.º de setembro de 2021, a resultar na inadmissível morosidade para término do juízo da culpa, sem qualquer azo na demora por parte desta defensoria técnica, em afronta ao art. 5.º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal; b) Ainda nessa esteira, seja CASSADO O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA com a imposição das MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO com arrimo no art. 319 do Código de Processo Penal ou a PRISÃO DOMICILIAR durante a Pandemia Mundial (Covid-19) sem risco à sua saúde; c) Por fim, seja expedido de imediato o imprescindível ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO, como imperativo de direito e irrefragável” (sic). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado o Habeas Corpus n. 672.992/SP.
    7. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual afirmativa de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que a prisão preventiva foi decretada em 11.3.2021 pela necessidade de garantia da ordem pública. Consideraram-se as circunstâncias do caso específico, em especial o modus operandi do roubo praticado e a arriscada tentativa de escapar da cena do crime, quando “desobedeceram a ordem de parada dos Policiais Militares, empreendendo fuga em alta velocidade, pela contramão de direção, gerando, inclusive, perigo aos usuários da estrada”), concluindo-se pela necessidade de segregação do acusado (doc. 4).
    9. O tribunal de origem denegou a ordem, não reconhecendo o pretenso constrangimento ilegal, afastando o alegado excesso de prazo e mantendo o decreto de prisão preventiva:
    “O paciente foi preso em flagrante delito aos 11.03.2021, prisão que foi convolada em preventiva. A denúncia foi recebida em 24.03.2021, oportunidade em que foi deferida a realização de perícia nos aparelhos celulares apreendidos e indeferido o pedido de restituição do veículo apreendido formulado pelo acusado Marcos. Após a apresentação das defesas prévias pelos acusados, por decisão de 27.04.2021, foi rechaçada a preliminar de inépcia da inicial, indeferidos os pedidos de revogação da prisão preventiva, oportunidade em que também foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 01.09.2021. 
    Deve-se consignar que os autos tratam de crimes complexos (roubo triplamente qualificado, corrupção de menores e associação criminosa) e que envolvem quatro réus, com diversos defensores constituídos, várias vítimas e testemunhas, que serão ouvidas em juízo, demandando ampla dilação probatória. 
    Ainda, considerando a complexidade diferenciada, bem justificou o douto magistrado a razão da designação da audiência virtual para 01.09.2021, eis que houve necessidade de conciliação entre a pauta do juízo e do local onde o paciente e os demais acusados estão presos para a designação da audiência de instrução e julgamento. 
    Diante do acima descrito, observa-se que no caso em tela o processo teve trâmite regular até o momento, passando por todas as suas fases em prazos razoáveis, sempre observada a complexidade e gravidade concreta diferenciada dos crimes tratados nos autos, o número elevado de acusados e vítimas, a necessidade de conciliação da pauta do juízo diante da nova realidade e dos entraves causados pela pandemia causada pela Covid-19, que impôs a suspensão dos atos presenciais e o reagendamento das audiências, o que demandou maior tempo no andamento da ação penal. 
    Assim, não está configurada demora na tramitação processual ou desídia do magistrado na condução do feito. Eventuais delongas decorrem da complexidade e das peculiaridades da causa, e não por culpa do Juiz do processo ou mesmo da acusação” (doc. 5). 
    10. Na decisão impugnada do Superior Tribunal de Justiça, assentou-se que “o feito vem sendo impulsionado devidamente pelo Juízo e tramita normalmente, não podendo se ignorar, também, os reflexos causados pelo atual panorama pandêmico na atividade judiciária, de modo que não há falar em desídia ou inércia por parte de julgador, mas sim em situação excepcional que afeta o sistema como um todo. Assim, ao menos por ora, não há falar em desídia ou morosidade estatal, o que conduz à conclusão de que inexiste a alegada ilegalidade por excesso de prazo na formação da culpa”. 
    Tem-se, quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, ter sido afastada sua ocorrência pelas instâncias antecedentes, em razão da complexidade do caso (evidenciada, entre outras circunstâncias, pelo número de acusados com defensores distintos, constando ainda um menor de idade e outro autor desconhecido), além das circunstâncias referentes à pandemia de coronavírus. Não se comprova, portanto, na espécie, morosidade excessiva ou injustificável, tampouco desídia na condução do processo que pudesse ser atribuída ao Poder Judiciário, nos termos da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal. 
    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão pela qual afastado o alegado excesso de prazo na formação da culpa e negada a revogação da prisão preventiva do paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2º, INCISOS I, II, E V, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, se consideradas as peculiaridades da causa, em especial a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 158.501-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA E DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, considerada a possibilidade objetiva de reiteração delituosa, que não é desmentida pelos elementos constantes dos autos. 2. A pluralidade de réus, a expedição de cartas precatórias, o ajuizamento de inúmeras medidas liberatórias e a existência de outros processos criminais em andamento tornam mais lenta a instrução do processo e podem constituir-se em um fator determinante para o alongamento dos prazos, nos limites do razoável. 3. Este Supremo Tribunal assentou que, com a superveniência da sentença condenatória, que constitui novo título da prisão, está superada a questão relativa ao antecedente excesso de prazo da prisão. Precedentes. 4. Habeas corpus denegado” (HC n. 113.189, de minha relatoria, DJe 17.4.2013).
    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL. CAUSA PENAL COMPLEXA. EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a demora motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes” (HC n. 146.343-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AGENTE PENITENCIÁRIO ASSASSINADO POR SUPOSTO MEMBRO DE FACÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA QUE PERDURA HÁ NOVE ANOS. PRETENSA NULIDADE DOS ATOS DE INSTRUÇÃO. ADVOGADO QUE ESTARIA EXCLUÍDO DOS QUADROS DA OAB. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.(...) 3. Demonstração de inexistência de desídia na tramitação do agravo em recurso especial que tramitou no Superior Tribunal de Justiça, não havendo excesso de prazo quando o retardo no trânsito em julgado da sentença de pronúncia ocorreu pelo exercício da ampla defesa, com reiterados recursos, não podendo ser imputada ao Poder Público (Judiciário, Ministério Público, ou autoridade policial) responsabilidade exclusiva por essa demora (...)” (HC n. 155.848-AgR, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe de 25.11.2019).
     12. Tem-se, na espécie, crime praticado com violência (roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e com restrição de liberdade da vítima), em associação criminosa e com corrupção de menor, o que conduz à recusa da substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos, por exemplo, do decidido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, em 20.2.2018, no HC n. 143.641/SP (DJe de 1º.3.2018). Nesse mesmo sentido: HC n. 154.577/SP, de que foi Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 2.4.2018; RCL n. 30.353-AgR, de que foi Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 7.12.2018. 
    13. Quanto ao pedido de soltura em decorrência da pandemia pelo novo coronavírus, mencionado para imprimir urgência à tramitação desta impetração, é de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida, em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou o Ministro não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Na espécie em exame, essa questão foi submetida às instâncias antecedentes, que, examinando o caso e o cenário apresentados, concluíram não ser caso de prisão domiciliar, anotando que “o paciente não comprovou que está incluído no grupo de risco e nem a impossibilidade de o mesmo receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra”, não sendo possível, assim, concluir pela ocorrência de teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício.
    As instâncias originárias consideraram o conjunto probatório para concluir não ser caso de concessão a prisão domiciliar. Para rever essa conclusão seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    14. Não há impedimento, entretanto, se houver alteração do quadro clínico do paciente, a que a defesa apresente, no juízo competente, o pedido para reavaliação da situação específica, aplicando-se, se for o caso, alguma das medidas elencadas na Recomendação n. 62/2020.
    O Poder Judiciário não se fecha para o atendimento de pleitos judiciais e para a análise de eventuais pedidos urgentes apresentados.
    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora